Tribunal: TJMT
Processo: 1044858-66.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044858-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOVINO TREVISAN - CPF: 091.313.379-53 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS TREVISAN - CPF: 278.726.459-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA APARECIDA CORREA DA COSTA - CPF: 469.225.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA APARECIDA CORREA DA COSTA - CPF: 469.225.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TREVISAN (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CONCLUÍDA – SENTENÇA ANULADA

–
APELO PROVIDO
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera imprescindível a intimação pessoal do autor,

via postal, antes da extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, CPC), a ser enviada para o endereço que consta do processo.

A sentença objurgada deve ser anulada pois, de acordo com o Aviso de Recebimento colacionado aos autos, em que pese a Carta de Intimação ter sido encaminhada para endereço descrito na Exordial, de acordo com a anotação dos Correios a parte não foi procurada para a entrega do documento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1044858-66.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jovino Trevisan
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que extinguiu, sem julgamento do mérito, com arrimo do art. 485, III, do CPC, a
Ação de Cobrança
Judicial
movida em face do
Espólio de José Carlos Trevisan.

Em suas razões, o Apelante defende que a extinção do feito não poderia acontecer sem a sua prévia intimação, consoante dispõe o Enunciado Sumular 240 do STJ.

Pelo princípio da eventualidade, defende a validade da citação do Réu/Apelado, já que o aviso de recebimento foi recebimento por pessoa que, provavelmente, deve exercer a função de porteiro do prédio.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à Instância de origem para normal prosseguimento.

Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de ID. 106433492.

Eis o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021